Tribunal: TJDFT
Processo: 0743709-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0743709-35.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE EMBARGADO: TOM KURTZ AZAMBUJA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: SIDMA KURTZ AZAMBUJA DECISÃO 1. CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE opôs embargos de declaração (id. 67948025) do acórdão (id. 66861408), com a seguinte ementa: “[...] DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO NO PAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIRETOR DO CEBRASPE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXAME DE MÉRITO. REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA NULA. APELAÇÃO PROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – Mandado de segurança impetrado por candidato que perdeu o período de inscrição para o PAS 2/2023, em que busca a reabertura do prazo para sua inscrição. 2. Decisões anteriores – a sentença indeferiu a petição inicial. II – Questões em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a legitimidade passiva da Diretora Geral do Cebraspe para a impetração; (ii) a admissibilidade da impetração com exame da existência de direito líquido e certo. III – Razões de decidir 4. A organização das inscrições no certame, bem como a realização da prova foram delegadas ao Cebraspe, de forma que o Diretor Geral do órgão possui legitimidade passiva para a impetração em mandado de segurança, no qual candidato alega existência de ilegalidade no ato de inscrição. 5. No exame de admissibilidade do mandado de segurança deve ser analisada a existência de alegação de ilegalidade praticada pela autoridade apontada como coatora e da existência de provas dos fatos alegados, a prova pré-constituída. O exame de efetiva ocorrência da ilegalidade é questão atinente ao mérito da impetração, que deverá ser feito após a regular tramitação do processo. 6. Mandado de segurança admitido. Sentença anulada para regular tramitação da impetração e exame da existência da ilegalidade em sentença que apreciará o mérito. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Apelação provida. Sentença anulada Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907621, APC 07427769620238070001, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024; TJDFT, Acórdão 1898367, APC 07445860920238070001, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024; TJDFT, Acórdão 1672842, MSG 0728965-09.2022.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2023; TJDFT, Acórdão 573792, 20110111437017APC, Rel. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2012.” 2. Afirma, em suma, que o acórdão é contraditório porque na decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal afirmou a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder, e no acórdão embargado proveu o recurso do impetrante ao fundamento de que há prova pré-constituída que denota a existência de ilegalidade ou abuso de poder. 3. Sustenta, ainda, que o acórdão é omisso, que violou os arts. 1o e 10, da Lei no 12.016/2019, o princípio da separação dos poderes e o art. 2o da CF/1988, e os princípios da isonomia e da impessoalidade. 4. Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para que seja mantida a r. sentença apelada. 5. O embargado-apelante foi intimado para se manifestar sobre a manutenção de seu interesse processual, na modalidade utilidade do provimento jurisdicional buscado, diante da realização da prova com a publicação do resultado final (id. 69789500) e deixou o prazo transcorrer “in albis” (id. 70217016). 6. É o breve relatório. Decido. 7. O embargado-apelante impetrou o presente mandado de segurança pleiteando (id. 65106994, pág. 5) a imposição à autoridade coatora da obrigação de disponibilizar link para inscrição no PAS 2 – 2024, in verbis: “[...] “Ex positis”, requer o Impetrante seja concedida a liminar acima requerida, inaudita altera pars, para determinar ao CEBRASPE que aceite que a inscrição do Impetrante, através de link ou e-mail a ser disponibilizado pela instituição a fim de facultar ao Impetrante a realização das provas referente a segunda etapa do PAS 2 – 2024, a ser realizada na data de 08/12/2024. Requer, ainda, o impetrante a extinção do presente mandamus com julgamento do mérito, para que SEJA CONCEDIDA A SEGURANÇA em definitivo, confirmando a medida liminar, sob pena de perecimento do seu direito. [...]” 8. O embargado-impetrante não obteve decisão liminar no Juízo de Primeiro Grau, uma vez que a petição inicial foi indeferida de plano na r. sentença apelada (id. 65107006). 9. Interposta apelação, o embargado-apelante ajuizou pedido de tutela cautelar antecedente perante o Juízo de Segundo Grau (processo no 0743604-61.2024.8.07.0000) no qual também foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (id. 65131866 daqueles autos). 10. A apelação interposta pelo impetrante foi provida e a r. sentença anulada em acórdão desta 6a Turma Cível datado de 2/12/2024 (id. 66861408), e determinado o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para regular processamento do mandado de segurança. 11. Ocorre que a prova do PAS 2024 etapa 2, objeto desta impetração, foi aplicada no dia 8/12/2024, conforme Edital no 12 - PAS/Unb - subprograma 2023, de 22/11/2024 e o resultado final publicado em 29/1/2015, no Edital no 15 - PAS/Unb - subprograma 2023, de 29/1/2025. 12. O embargado-apelante foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento do processo (id. 69789500), entretanto, deixou o prazo transcorrer “in albis” (id. 70217016). 13. Desse modo, uma vez que a prova para a qual o embargado-apelante buscava inscrição já foi aplicada, inclusive com a divulgação do resultado final do certame, não há mais interesse processual em sua modalidade utilidade do provimento jurisdicional buscado; houve a perda superveniente do objeto da impetração. 14. Isso posto, não conheço dos embargos de declaração opostos e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC. 15. Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios, art. 25 da Lei 12.016/2009. 16. Decorrido o prazo, certifique-se e arquivem-se. Brasília - DF, 1 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora